Tribunal: STF
Processo: RE 79752
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
- Mandado de Segurança. Interpretação do inciso III do artigo 308 do Regimento Interno do S.T.F.
- Acórdão da mesma Turma que prolatou a decisão embargada pode ser utilizado para a caracterização da divergência a que alude o art. 309 do Regimento Interno do STF, desde que diversa a composição majoritária.
- Acórdão que se limita ao exame da legitimatio ad causam não é decisão sobre mérito. Consequentemente, ainda que, para decidir sobre essa condição da ação, haja de levar em consideração a relação jurídica objeto da lide, para determinar a titularidade dos Interesses em conflito, se enquadra no disposto no inciso III do artigo 308 do Regimento Interno do STF, óbice que só pode ser afastado para o cabimento do recurso extraordinário pelas letras "a" e "d" do inciso III do artigo 119 da Constituição Federal, se ocorrer alguma das exceções do caput do referido dispositivo regimental. 
Embargos de divergência conhecidos e recebidos.